Tribunal: STF
Processo: RE 80053
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA.
PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO ORDINARIA, POR RESPONSABILIDADE CIVIL,
MOVIDA POR PASSAGEIRA ACIDENTADA CONTRA A TRANSPORTADORA E A
SEGURADORA. IMPOSIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARGUIÇÃO DA
SEGURADORA  DE INOCORRENCIA DE MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO, POR APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.